Tribunal: TJDFT
Processo: 0704993-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704993-15.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. No caso de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que resulte em extração de requisição de pequeno valor (RPV), são devidos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil, independentemente do oferecimento ou não de impugnação pela Fazenda Pública. 2. A verba honorária deve incidir uma única vez e ser calculada sobre a totalidade do valor ao final tido como devido. 3. Na hipótese dos autos, tendo em vista que os honorários foram fixados sobre a diferença apurada, ou seja, sobre o valor devido, a pretensão do agravante configura bis in idem. 4. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §3o e §14, do Código de Processo Civil/2015, sustentando que os honorários advocatícios do cumprimento de sentença são distintos dos relativos à impugnação, devem incidir sobre o valor total do proveito econômico obtido, e não sobre o excesso reconhecido, e que não cabe compensação, em caso de sucumbência recíproca, com os honorários fixados na impugnação do devedor. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à indicada ofensa ao artigo 85, §3o e §14, do Código de Processo Civil/2015. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004